Tribunal: TJDFT
Processo: 0713767-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na espécie, a recorrente, não beneficiária da gratuidade de justiça, deixou de recolher o preparo recursal no prazo assinado por lei (ID 162962869).
2. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Deste modo, conforme o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado abrangerá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, com ressalva dos casos em que o recorrente é beneficiário de gratuidade de justiça.
3. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei, c/c arts. 29, I, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo.
4. Cumpre observar, ainda, que a comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, a qual estabelece que o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet".
5. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT no 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, o entendimento já consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
6. O Enunciado 80 do FONAJE assim dispõe: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
7. Ademais, o Enunciado 168, também do FONAJE, estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção.
8. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).